Tribunal: TJDFT
Processo: 0750684-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Em consulta aos autos na origem, consta notícia da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. acerca da adoção de providências que se identificariam com o objeto da pretensão formulada pelo autor-agravado, relativa à instalação do medidor bidirecional em sua unidade consumidora (ID no 78982754 dos autos de origem), cujo deferimento, em sede de antecipação da tutela, ensejou o presente Agravo de Instrumento. Sendo assim, por se vislumbrar possível perda do objeto recursal, manifeste-se o Agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator